Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008389-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora que pleiteia o ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos supostamente causados por oscilações de energia elétrica atribuídas à concessionária de energia, com base em laudos técnicos particulares. Sentença de improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os laudos técnicos unilaterais produzidos pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a prestação de serviços da concessionária de energia elétrica;
(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados impõe a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, não sendo a inversão do ônus da prova absoluta, conforme disciplina do CDC.

4. Os laudos técnicos apresentados são genéricos, superficiais e unilaterais, sem detalhamento dos procedimentos periciais ou da qualificação dos emitentes, revelando-se insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade exigido.

5. A concessionária apresentou relatórios de operação de rede (PRODIST/ANEEL), demonstrando a inexistência de perturbações nos dias dos sinistros relatados, eximindo-se de responsabilidade.
6. Mantida a sentença de improcedência da ação, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O laudo técnico unilateral, genérico e superficial, não comprova o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos alegadamente ocasionados por oscilações de energia.

2. Cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, não se configurando a responsabilidade civil da concessionária sem prova robusta do nexo causal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 281665876) julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais de ID. 281665884 a Apelante defende que o nexo causal foi devidamente comprovado através dos laudos técnicos acostados aos autos.

Alega ter feito comunicação prévia de forma administrativa com a concessionaria de energia acerca dos itens danificados, bem como convidou a Apelada a inspecionar os equipamentos avariados.

Afirma que os laudos produzidos por profissionais sem interesse na lide e juntados aos autos são capazes de comprovar o nexo causal entre a rede de distribuição de energia e os bens avariados dos segurados.

Aduz que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixados a título de honorários de sucumbência são excessivos.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgada totalmente procedente e inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 281665888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta pela seguradora, ora Apelante, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices no 03460142 (Eduardo Trevisan Bonfanti), no 01114396 (Condomínio Edifício Solar Jatobás) e no 06335913 (Francisco Gomes de Souza Junior), comprometendo-se a indenizar os segurados pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de sobrecarga na rede de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, ocorreram danos em diversos aparelhos, sendo:

Sinistro:

Segurado: Eduardo Trevisan Bonfanti

Apólice: 03460142

Data do Sinistro: 15/11/2023

Data do pagamento: 18/12/2023

Valor do prejuízo: R$2.949,00

Causa: carga de alta tensão

Sinistro:

Segurado: Condomínio Edifício Solar Jatobás

Apólice: 01114396

Data do Sinistro: 20/11/2023

Data do pagamento: 22/01/2024

Valor do prejuízo: R$1.000,00

Causa: descarga atmosférica

Sinistro:

Segurado: Francisco Gomes de Souza Junior

Apólice: 06335913

Data do Sinistro: 09/01/2024

Data do pagamento: 18/01/2024

Valor do prejuízo: R$400,00

Causa: sobrecarga de energia

A parte Autora alegou que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 4.349,00 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais).

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada sustentou que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo, portanto, que se falar em pagamento de indenização.

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora (ID. 281665393 – fl.01, ID. 281665397 e ID. 281665850 – fl 02), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram por uma sobrecarga na rede elétrica, oscilação drástica de energia, ou raio.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a sobre tensão / e ou descarga atmosférica como causa do problema.

Assim, o referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs. 281078381 e 281078382) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025